Tribunal: TJDFT
Processo: 0702340-81.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. ARRENDAMENTO MERCANTIL – CESSÃO DO CONTRATO – ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INOCORRÊNCIA. RECURSO DE AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. NÃO CONHECIDO. RECURSO DE DAVI LIMA DO NASCIMENTO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOHIDA. No mérito, julgado improcedente o pedido.

1. RECURSO DE AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

1.1. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.

1.2. No caso em exame, a pretensão do autor é de obrigação de fazer correspondente à baixa de gravame pendente sobre veículo objeto de contrato de financiamento bancário, bem como para que o réu seja obrigado a concluir o processo de transferência de financiamento. A sentença, por sua vez, julgou procedente o pedido. Lado outro, as razões recursais apenas repetem ipsis literis a peça de contestação. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso nesse ponto.

2. RECURSO DE DAVI LIMA DO NASCIMENTO

2.1. Trata-se de ação de obrigação de fazer para compelir o banco réu: a) à baixa de gravame pendente sobre veículo objeto de financiamento entabulado entre o consumidor (autor) e a instituição financeira ré; b) a concluir o processo de transferência de tal financiamento, do autor, ora recorrente, para terceiro.

2.2. A sentença julgou procedente o pedido para condenar a ré à obrigação de fazer consistente na baixa do gravame incidente sobre o veículo. O autor apresentou recurso inominado onde argumenta que o juiz de origem deixou de apreciar o outro pedido formulado, de que o réu fosse condenado a concluir o processo de financiamento do veículo.

2.3. Assiste parcial razão ao recorrente. A sentença citra petita é eivada de vício processual cuja nulidade alcança, no caso concreto, tão somente a temática omitida, e não a sentença por completo (utile per inutile non viciatur). No caso, a sentença examinou apenas parte da pretensão, pelo que é citra petita, sendo possível, no caso, a aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, parágrafo 3o, II, do CPC, uma vez que o processo se encontra devidamente instruído.

2.4. Passo ao mérito. Não assiste razão ao autor recorrente em sua pretensão de que o réu seja compelido a concluir o processo de transferência do financiamento originariamente entabulado com o autor para terceiro, Edivan Miranda P. de Sousa.

2.5. Com efeito, para que ocorra a transferência do negócio é imprescindível a anuência da instituição financeira, titular legítima do domínio, uma vez que sobre o bem pende gravame de arrendamento mercantil. Nesse sentido o acórdão no 598437, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, publicado no DJE: 28/6/2012.

2.6. De outro giro, consultando os documentos que instruem o processo, notadamente o formulário de aprovação de crédito para cessão de direitos pessoa física, ID Num. 38641344 - Pág. 1, e o comunicado de ID Num. 38641352 - Pág. 1, extrai-se a conclusão de que a ré não concordou com a solicitação de transferência, constando expressamente do documento: “[...] Vale lembrar, que o senhor pode indicar outro cessionário a qualquer momento, ou o mesmo após 45 dias [...]”.

2.7. Nesse cenário, ante a não concordância do requerido com a pretendida transferência, é caso de improcedência deste pedido do autor.

3. RECURSO DE AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. NÃO CONHECIDO.

RECURSO DE DAVI LIMA DO NASCIMENTO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOHIDA. No mérito, julgado improcedente o pedido.

4. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual do valor da causa, resultaria em valor excessivo.